Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708639-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO APELADO: ARISTIDES BENINI DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, proposta por ARISTIDES BENINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (Id. 39347047 - Pág. 2/3): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DESCONSTITUO o contrato de locação firmado entre as partes (ID 118439850). Em consequência, DECRETO a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91. Para o caso de desejar o autor a execução provisória do despejo do imóvel, fixo a caução em valor correspondente aos 03 (três) últimos aluguéis, atualizados até o momento de sua efetiva prestação, na forma prevista no § 4o, do art. 63, da Lei n. 8.245/91. CONDENO o requerido ao pagamento dos alugueis vencidos a partir de 10.11.2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculados pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC), acrescido de juros de mora (1%) e da multa contratual (5%), a contar do vencimento. CONDENO o requerido, ainda, ao pagamento das taxas condominiais vencidas a partir do mês de outubro de 2021, até a data da desocupação do imóvel, a serem calculadas pro rata die. O valor deve ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros de mora (1%), a contar do vencimento. Relativamente às taxas adimplidas pelo autor (outubro/21 a fevereiro/22), a correção e os juros devem incidir a partir do desembolso. Do valor total do débito deve ser deduzida a quantia relativa à caução (R$ 7.000,00), devidamente atualizada (cláusula VII). Tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença, através da realização de cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC). Em consequência, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima dos pedidos do autor, arcará o requerido com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86, parágrafo único, do CPC (...).” O Réu/Apelante, em suas razões recursais (Id. 39347050 - Pág. 1), preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, com amparo no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828, na qual, o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão das ordens de despejo até 31 de outubro de 2022. Quanto ao mérito, alega que a aplicação da revelia deve ser afastada, pois as cobranças judiciais e extrajudiciais não foram direcionadas à senhora Maria Valdenice, pessoa que figurou como locatária no contrato de locação, a qual detinha legitimidade para responder a ação, circunstancia que ocasionou prejuízo ao contraditório. Sustenta que no contrato de locação, por ser um contrato de adesão, não é dado as partes retirar ou modificar cláusulas, principalmente aquelas relativas a sanções por descumprimento, correções monetárias, juros e multa, ficando o locatário vulnerável à pactuação. Nesse contexto, pontua que o valor do aluguel possui reajuste de 10% a ano, ao passo que o valor da caução, dada como garantia, sofre reajuste de 0,5% ao ano, havendo um claro desequilíbrio nas penalidades contratuais, devendo ser aplicada à caução o mesmo índice de reajuste do aluguel ou o reajuste de 0,5% ao mês, que indicaria o equivalente a 6% ao ano. Afirma ter o apelado sucumbido em boa parte dos pedidos, devendo a sucumbência ser distribuída proporcionalmente, consoante disposto no art. 86, do CPC. Nesses termos, pugna, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pleiteia o afastamento da revelia, julgando-se procedente a apelação, a fim de aplicar à caução o índice de reajuste de 0,5% ao mês, preservando, assim, o equilíbrio contratual. Preparo recolhido (Id. 39347051, p. 1/2) Contrarrazões apresentadas (Id. 39347056 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida no bojo da ação de despejo, a legislação especial dispõe que nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo (art. 58, V, da Lei 8.245/1991). Todavia, verifico que o agravado busca a atribuição de efeito suspensivo com amparo na ADPF 828, a qual o Ministro Roberto Barroso determinou a suspensão das ordens de despejo até 31 de outubro de 2022. Com efeito, forçoso se faz observar a orientação emanada pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF no 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que em observância à situação da pandemia, assim como à Lei no 14.216/2021, a qual “estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”, e determinou, em seu art. 2o, a suspensão de ordem de desocupação ou remoção forçada até 31 de dezembro de 2021, concedeu parcialmente a medida cautelar, prorrogando a suspensão até 31/10/2022, nos termos da seguinte decisão, litteris: “(...) Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar incidental parcialmente deferida para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022, tudo nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques. Falaram: pelo requerente Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; pelo requerente Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL), o Dr. André Maimoni; pelas requerentes Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para Democracia – APD e Coletivo por um Ministério Público Transformador, o Dr. Cezar Britto; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Não participou do julgamento o Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021. Grifo nosso Deste modo, em virtude do contexto de crise sanitária que assola o País, em que pese, atualmente, em proporções mais atenuadas, diante do avanço da vacinação e da suspensão das restrições impostas, não se pode olvidar que a propagação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da doença respiratória Covid-19, impôs severas alterações na realidade social vivenciada pela população mundial, com óbvios reflexos econômicos e nas relações privadas. Deste modo, cabe ao julgador equacionar os valores em conflito, contemplando os dois interesses opostos, buscando a solução mais equitativa possível, visando o reequilíbrio do contrato firmado entre as partes e o efetivo cumprimento de sua função social. Neste cenário, a implementação da decisão de primeiro grau, desde logo, esvaziaria por completo a pretensão recursal, estando, ainda, evidente a ameaça de dano iminente pela desocupação imediata do imóvel, com prejuízo manifesto ao recorrente e sua família, ante seu desalojamento imediato, revelando-se injusta e desnecessária, caso as alegações aviadas pelo recorrente, eventualmente, venham a ser acolhidas. Com tais fundamentos, DEFIRO, ad cautelam, o efeito suspensivo ao presente recurso, apenas para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora